Tribunal: TJDFT
Processo: 0718448-55.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL CONTRADITÓRIA. VIDA MORE UXORIO E AFFECTIO MARITAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.1 – Preliminar de nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Na forma do art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, inclusive indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de quebra de sigilo bancário que se destina a juntada de extratos bancários do réu, pois a diligência pode ser suprida com a juntada dos extratos da própria autora. Preliminar rejeitada.2 – União estável. Previsão legal. Requisitos. Prova. A união estável, prevista no art. 226, § 3o da CF e regulamentada pelo Código Civil em seu art. 1.723, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, permitindo que seu reconhecimento e dissolução sejam possíveis desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família. Incabível o reconhecimento da união estável quando a prova testemunhal produzida pelas partes é colidente e a autora não traz aos autos outros elementos de prova aptos a demonstrar que vivia com o réu como se consortes fossem. Mesmo a comprovação da existência de um relacionamento amoroso, do qual resultou o nascimento de uma filha é insuficiente para comprovar que a relação era pública, contínua, e que possuíam o ânimo de constituir família perante a sociedade, especialmente porque inexiste qualquer indício sobre a duração, começo e fim, do relacionamento.

3 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ve